Tribunal: TJMT
Processo: 1006816-23.2019.8.11.0037
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-24
Data de publicação: 2020-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006816-23.2019.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARCONDE MOREIRA NEVES - CPF: 865.337.461-20 (EMBARGANTE), VICTOR HUGO VIDOTTI - CPF: 041.095.929-41 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (EMBARGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL– AÇÃO DE COBRAÇA DO SEGURO DPVAT – OMISSÃO – CONTRADIÇÃO - TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA - INTERESSE DE AGIR DEMONSTRADO – MESMO SEM A OBRIGATORIEDADE A PARTE DEMONSTRA QUE REQUEREU VIA EMAIL – EQUÍVOCO DEMOSTRADO – EMBARGOS ACOLHIDOS. Os embargos de declaração têm como objetivo suprir eventual omissão, contradição ou obscuridade existente no julgado. De acordo com o disposto no art. 3º da Lei 6.194/1974,
a
recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT, não compete ao juízo duvidar ou questionar eventual recebimento ou não dos e-mails, até mesmo porque o Apelante comprovou cabalmente o envio, com documentos, bem como o recebimento e comprovante de leitura.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1006816-23.2019.8.11.0037 (interposto nos autos do Recurso de Apelação Cível autuado sob mesmo número - CLASSE 198 - CNJ - Comarca de CUIABÁ)

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por MARCONDE PEREIRA NEVES contra a r. decisão proferida nos autos do Recurso de Apelação nº 1006816-23.2019.8.11.0037 – Classe 198 – CNJ – Primavera do Leste, que negou provimento ao apelo, mantendo incólume a r. sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do CPC, em razão da ausência do prévio requerimento administrativo para recebimento da indenização referente ao seguro obrigatório DPVAT (cf. Id. nº47485979).

O embargante alega que o v. acórdão é omisso e contraditório, pois afirma que realizou o protocolo do requerimento administrativo via correio eletrônico (e-mail), com a devida comprovação do envio e recebimento deste, alegando, ainda, que a Seguradora/ré se nega a receber o pedido administrativo de forma presencial, justificando, assim, o protocolo via e-mail.

Pede, pois, sejam acolhidos os embargos, para que sejam sanados os vícios apontados, condenando a Seguradora/embargada ao pagamento da indenização securitária(cf. Id nº49287994).

Nas contrarrazões de Id. nº50716962, a embargada refuta os argumentos recursais e torce pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de novembro de 2020.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

No pronunciamento do eg. STJ, os “
embargos de declaração são instrumento processual excepcional e destinam-se ao aprimoramento do julgado que contenha obscuridade, contradição, erro material ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha manifestar o julgador. Não se prestam à simples reanálise da causa, nem são vocacionados a modificar o entendimento do órgão julgador
.” (Segunda Seção - EDcl no AgInt nos EAREsp 969978/MS Embargos de Declaração no Agravo Interno nos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 2016/0220161-6 – Ministra NANCY ANDRIGHI – Julgado em 13.12.2017 – DJe do dia 15.12.2017).

Na hipótese, o Embargante sustenta que houve omissão e contradição, haja vez que realizou o protocolo do requerimento administrativo via correio eletrônico (e-mail), com a devida comprovação do envio e recebimento deste, e que, só não protocolou o pedido administrativo de forma presencial, pois

a Seguradora/ré se nega a receber o mesmo desta forma.

Após nova análise, constata-se que os vertentes declaratórios devem ser acolhidos, haja vista que, de fato realizou o protocolo do processo administrativo, o fazendo via correio eletrônico (e-mail) com comprovação de envio e confirmação de leitura, isto porque é público e notório que a seguradora ré vem se negando e criando diversos obstáculos para realização do requerimento administrativo de forma presencial.

Registra-se que a legislação que rege a matéria Lei 6.194/74, não determina a forma específica para realização do procedimento, pelo contrário, tão só, obriga a Seguradora a receber e especificar os documentos;

“Art. 5º,§ 2º Os documentos referidos no § 1º serão entregues à Sociedade Seguradora, mediante recibo, que os especificará.”

Diante destas recusas o próprio Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu no sentido de que o segurado tem o direito de protocolar pelo meio que encontrou de fazer tais documentos chegarem à Seguradora.

Nesse sentido tem sido o entendimento desta Corte, conforme:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT – TENTATIVA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – RECUSA PELA SEGURADORA – INTERESSE DE AGIR – DEMONSTRADO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. A recusa comprovada de recebimento do prévio requerimento administrativo configura o interesse de agir para a propositura de ação de cobrança do Seguro DPVAT. O requerimento administrativo prévio é condição essencial para buscar em juízo o recebimento do DPVAT (STJ – 3ª Turma – AgRg no REsp 936.574/SP – Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO – j. 02/08/2011, DJe 08/08/2011). Se a seguradora se recusa em receber o pedido, DEVE SER ADMITIDO O MEIO ENCONTRADO PELO BENEFICIÁRIO (via AR) e reconhecido como válido o protocolo administrativo, estando satisfeito o interesse de agir, já que é manifesto o perigo de dano, consistente na inviabilidade de a parte pleitear a indenização devida.” (TJMT – Agravo de Instrumento n. 1009931-03.2018.8.11.0000 – Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018).

Desta forma o meio mais eficiente para protocolo na Seguradora que se recusa em receber in loco passando recibo do que lhe é entregue, inclusive mais eficiente é o envio de e-mail, porque garante a comprovação de ambas as partes quanto a existência dos documentos que foram protocolados/enviados no e-mail.

Diante do exposto
,
acolho
os embargos de declaração, para com efeitos modificativos, dar provimento ao recurso de apelação, reconhecendo o interesse de agir do autor/embargante, e assim, determinar

o retorno dos autos a comarca de origem para o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/11/2020